Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Cheques. Executado. Citação. Efetivação. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Início de fluência do prazo prescricional. Localização de bem penhorável antes do implemento do prazo. Veículo. Subsistência de gravame originário de garantia fiduciária. Contrato liquidado. Baixa do gravame. Indispensabilidade para viabilização da penhora. Intervenção judicial. Necessidade. Credor. Inércia. Inexistência. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Seguimento do executivo. Imperativo. Trânsito processual. Retardamento não imputável à inércia do credor. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de execução de título extrajudicial aparelhada por cheques, afirmando o implemento do prazo de prescrição intercorrente, extinguira o processo executivo nos termos dos artigos 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos da lei processual vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se ao reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, sob o prisma de que a indicação de veículo quitado de titularidade do devedor teria o condão de interromper a fluência do prazo prescricional por ilidir situação de execução frustrada, devendo-se investigar ainda, acaso a pretensão tenha sido atingida pelos efeitos da prescrição executória, se viável a fixação de honorários advocatícios, defronte situação em que a parte devedora dera causa à extinção processual.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n° 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva aparelhada por cheque e volvida à percepção do importe disposto na cártula prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, e, outrossim, aviado o executivo e efetivada a citação, conquanto interrompido o interstício, o prazo prescricional volta a fluir e tem curso na conformidade do procedimento legalmente estabelecido pelo legislador processual, porquanto o fenômeno interruptivo também é sujeito a condições e termo de perduração.
4. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória, salvo se aperfeiçoada a prescrição sob a formatação legal.
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor antes do implemento do interregno prescricional, com o atendimento de todos os atos judiciais que lhe eram exigidos, inclusive com a localização de bem penhorável, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
6. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação da exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dela para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia da credora após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
7. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos da exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§), o que não se aplica, contudo, em situação em que, deferida diligência, fora localizado bem penhorável, demonstrando que não houvera inércia por parte da exequente nem situação de ineficácia das medidas consumadas ou de execução frustrada.
8. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
9. O pedido de nova diligência visando à localização e penhora de patrimônio da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo, com a ressalva de que a eventual frustração da medida não intercederá no decurso do prazo prescricional.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.